Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-92.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801133-92.2019.8.14.0008

APELANTE: CELIA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO, JOSE ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JAIR NUNES PINTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – OBRA CONCLUÍDA – CARÊNCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E PROVA PERICIAL – MEDIDAS DESNECESSÁRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Ação de Nunciação de Obra Nova não se revela adequada em caso de obra já concluída. Ausência de interesse-adequação. Carência de ação.

2. Alegação de cerceamento de defesa em razão de não realização de audiência de instrução e julgamento e prova pericial. Inocorrência. Medidas desnecessárias.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0801133-92.2019.8.14.0008
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

CELIA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO E JOSE ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

ADVOGADO:
DANIELLE DOS SANTOS SANTANA MAIA

APELADO:
JAIR NUNES PINTO

ADVOGADO:
LARISSA LOUZADA DOS SANTOS

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELIA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO E JOSE ANTONIO DA SILVA PINHEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena em Ação de Nunciação de Obra nova ajuizada em face de
JAIR NUNES PINTO
que extinguiu a ação sem resolução do mérito, ante a constatação de que a obra já havia sido concluída (Num. 3670843).

Na exordial, os autores alegaram que o requerido reside em imóvel contíguo ao seu e realizou construção irregular mediante o levantamento de parede entre as casas, invadindo sua propriedade.

Requereu a paralisação da obra.

O requerido apresentou contestação em que sustentou que a casa dos autores é irregular, pois construída em clara invasão de seu terreno.

Alegou que a obra objeto da ação já se encontrava concluída.

O Juízo de origem extinguiu a ação sem resolução do mérito, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 3670844):

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido de nunciação de obra nova, pelo que condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC). Fica a condenação por sucumbência com exigibilidade suspensa na forma do art. 98, §3º do NCPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformados, os apelantes interpuseram apelação em que defendem a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não teria sido realizada audiência de instrução e julgamento, bem como que o Juízo não teria ordenado perícia, a fim de constatar a conclusão da obra.

Requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e dar prosseguimento a demanda.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

Belém, 20.03.2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

No mérito, os apelantes defendem o prosseguimento da ação, bem como que não teria sido realizada audiência de instrução e julgamento e perícia no local.

A respeito da ação de nunciação de obra nova, assim dispunha o art. 934, do CPC/73:

Art. 934. Compete esta ação:

I - ao proprietário ou possuidor, a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho Ihe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado;

II - ao condômino, para impedir que o co-proprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum;

III - ao Município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura.

No caso em apreço, a prova documental é inconteste no sentido de que a obra objeto da ação já havia sido concluída ao tempo do ajuizamento da ação, motivo pelo qual não há que se falar em processamento da ação de nunciação de obra nova.

Neste sentido, a Jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. OBRA CONCLUÍDA OU EM VIAS DE FINALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIOS Á CONCESSÃO DO EMBARGO PLEITEADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À MAIORIA.

Verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do embargo pleiteado, pois, a obra já encontrava-se em fase de acabamento no momento em que foi intentada a presente ação.

(2009.02795034-78, 83.009, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-11-30, Publicado em 2009-12-10)

Em sentido semelhante, a Jurisprudência dos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ESTADUAL - DEMOLIÇÃO - EXIGIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Ante a inexistência de prejuízo para a parte, a falta de oportunidade para oferecimento de alegações finais não gera nulidade da sentença. A legislação ambiental veda a edificação em área situada às margens de rio, como forma de conferir proteção à mata ciliar. Se a parte, embora notificada no início da construção a respeito da ilegalidade da obra, deu prosseguimento a ela, deve ser condenado a adotar as providências necessárias à recomposição do local, inclusive com a sua demolição. A fixação de multa pecuniária diária com o fito de impedir o implemento de determinado ato, trata-se de medida que pode ser declarada de ofício pelo Magistrado com o fito de assegurar a efetividade da decisão jurisdicional, não caracterizando julgamento 'ultra petita'. (TJMG - Apelação Cível 1.0153.98.001038-0/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2010, publicação da súmula em 01/12/2010)

Por fim, não se vislumbra prejuízo ao apelante em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento e de prova pericial, pois
o Juiz é o destinatário da prova, incumbindo a ele, mediante a análise do quadro probatório existente nos autos, avaliar quais as provas são necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo ao magistrado não se sentir apto para decidir a demanda, possível a realização de perícia, nos termos dos arts. 370 e 371, do NCPC, vejamos:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento

No caso em apreço, a prova apresentada pelas partes é suficiente para formar o convencimento do Juízo no sentido de que a obra já se encontrava concluída, motivo pelo qual a realização de audiência de instrução e julgamento e de prova pericial se mostram como medidas desnecessárias.

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e voto pelo seu
DESPROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa, verba cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do art. 98, §3º do NCPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023